Tribunal: STF
Processo: RE 602381
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-13
Data de publicação: 2010-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCURADORES FEDERAIS: FÉRIAS DE SESSENTA DIAS. LEIS 2.123/1953 E 4.069/1962: RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    Repercussão geral reconhecida do tema relativo à recepção pela Constituição da República de 1988 das Leis 2.123/1953 e 4.069/1962.